Tribunal: STF
Processo: HC 242446
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 805.430/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 2 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal); e (b) 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção pelo cometimento do delito de comércio ilegal de combustíveis (art. 1º, I, da Lei 8.176/1991), em regime semiaberto, substituída por restritivas de direito. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena imposta para 2 (dois) anos de reclusão, para o crime de corrupção ativa, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção para o crime previsto no artigo 1º da Lei 8.176/91, bem como para fixar o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não mais admitir o emprego do habeas corpus para rever decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre na hipótese em exame. 



    A atuação de ofício desta Corte Superior, para fins de deferimento da medida liminar, reserva-se a casos excepcionais de ilegalidade. 



    Na presente hipótese, a Corte local assim se manifestou sobre a controvérsia (e-STJ fl. 20): 



    Na segunda fase, mantenho o aumento em 1/6 (um sexto) para o crime do artigo 1º, da Lei 8.176/91 em razão da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. 



    Diferentemente do exposto pela Defesa, a prova oral colhida demonstrou que os corréus atuavam na atividade organizada e dirigida pelo apelante. 



    Constata-se, ao menos em juízo perfunctório, próprio do exame liminar, que não há ilegalidade manifesta na decisão impugnada. 



    Assim, os fundamentos apresentados no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com os da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciados após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



     



    Nesta ação, alega-se, em suma: o fato de o paciente ter simplesmente convidado o comparsa para a prática do delito não configura a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal (instigação ou determinação a prática de crime), porquanto não demonstrada relação de autoridade ou que o réu não era punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. 



    Assim, requer a concessão da ordem, para afastar o acréscimo de 1/6, na segunda fase, para o crime do artigo 1º da Lei 8.176/91 em razão da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente